Tribunal: TJDFT
Processo: 0700225-67.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700225-67.2020.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LINDAMARCIA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por Lindamarcia da Silva em face do v. acórdão (ID 73251033) que, nos autos da Ação ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, negou provimento à Apelação Cível para manter a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial. Nas razões recursais (ID 74167733), alega que “não há que se falar em erro grosseiro uma vez que existem dúvidas sobre qual recurso cabível uma vez que que essa matéria se trata de direitos garantidos por lei”. Defende que “a simples denominação do recurso não pode servir como sucedâneo para o afastamento da tutela jurisdicional, sendo devida a revisão da decisão, ora recorrida.”. Sustenta que o c. STJ, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.300, determinou a suspensão nacional de todos os processos individuais e coletivos que tratem da controvérsia, relativamente ao ônus da prova nos lançamentos a débito das contas individualizadas do PASEP, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/15. Pontua que “a decisão que julgou improcedente o pedido não observou a determinação do STJ, ao deixar de suspender o feito até decisão definitiva do Tema Repetitivo 1300”. Requer: “a) o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, para fins de novas decisões; b) a intimação do agravado para se manifestar querendo, nos termos do art. 1021, §2o do CPC; c) a revisão da decisão agravada, para fins de reforma; d) O recebimento do presente AGRAVO INTERNO, alternativamente, como petição com pedido de efeito suspensivo e retratação, conforme o estágio do processo; e) A suspensão imediata do presente feito, aguardando-se o julgamento definitivo pelo STJ no Tema Repetitivo no 1300; f) Caso não seja reconhecida a necessidade de suspensão, que seja anulada a sentença proferida, a fim de garantir o regular julgamento da lide à luz da tese que será fixada em sede de recurso repetitivo.”. É o relatório. Decido. Contudo, o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque foi interposto Agravo Interno em face do v. acórdão (ID 73251033) que manteve a sentença na totalidade, o que constitui erro grosseiro, na medida em que o Agravo Interno é contra decisões monocráticas do Relator, nos termos do art. 1.021 do CPC/15. Registre-se que poderia ter sido admitido o pedido de sobrestamento do feito em face do Tema no 1.300 do c. STJ; entretanto, nas razões da Apelação Cível (ID 69664630), foi defendida tese diversa, qual seja, a dos expurgos inflacionários na atualização do saldo PASEP, sem tangenciar o ônus da prova nos lançamentos a débito das contas individualizadas, objeto do tema repetitivo. Dessa forma, dada a distinção, este Relator não sobrestou o presente feito, tendo em vista a matéria devolvida na Apelação Cível. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator